Tribunal: TJDFT
Processo: 0715067-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715067-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MRV Engenharia e Participações S/A Agravado: Israel Abelha de Rezende D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima MRV Engenharia e Participações S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0735176-24.2023.8.07.0001, assim redigida: “Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo Executado ao ID 180451904. A uma, verifica-se a inocorrência da prescrição quinquenal entre o trânsito em julgado da ACP no 2015.01.1.136763-2 (23.08.2018) e a distribuição do presente feito (23.08.2023). Assinalo ser improcedente a tese ventilada pelo Executado, qual seja, a de que a data da emenda à inicial seria o marco para aferição da prescrição. A duas, rejeita-se, de igual modo, a tese de litisconsórcio ativo necessário suscitada, porquanto incompatível com a fase executiva, inexistindo, ainda, a materialização de quaisquer dos requisitos previstos no art. 114 do CPC. Superadas ambas teses defensivas formuladas à impugnação, incabível o acolhimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Executado. Intime-se, pois, o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 5 dias. Após, proceda-se à tentativa de constrição de bens via SISBAJUD.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 57973389), em síntese, que figura na posição de devedora, mas a pretensão ao crédito exercida pelo credor, ora recorrido, deve ser paralisada pelos efeitos da prescrição. A esse respeito argumenta que o termo final para a contagem do prazo da prescrição consiste na data em que houve o protocolo da emenda à petição inicial, mas não a data do protocolo da petição inicial originária. Afirma, ainda, que celebrou negócio jurídico de promessa de compra e venda com o recorrido em conjunto com Carolina Silva de Oliveira Abelha e ambos figuraram na posição de promitentes compradores. Assim, sustenta que a condenação imposta pela sentença que está a ser cumprida, de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada família prejudicada pelos eventos que foram objeto da demanda, revela a necessidade de inclusão de ambos os promitentes compradores no polo ativo da relação jurídica processual. Nesse contexto conclui que há hipótese de litisconsórcio ativo, unitário e necessário ou mesmo que o recorrido somente pode exigir o equivalente à metade do crédito aludido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 57973391). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a hipótese de litisconsórcio para requerimento de cumprimento de sentença e a definição do termo final da contagem da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito. Nas obrigações solidárias cada um dos credores pode exigir o adimplemento integral da obrigação integralmente pelo devedor, nos termos do art. 267 do Código Civil. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário ou da intimação da outra credora, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da modalidade de litisconsórcio necessário. Em verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que une as partes fosse de natureza indivisível, de acordo com a regra claramente prevista no art. 114 do CPC. No entanto, a obrigação de pagar em questão não é indivisível, pois a exigibilidade pode ser exercida por quaisquer dos sujeitos interessados na extinção da obrigação, convém insistir. Ademais, o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. Por essa razão somente seria admissível no curso do processo de conhecimento, nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Além disso, ainda que haja solidariedade entre credores, aquele que recebe o pagamento integral torna-se responsável pela parte atribuída ao outro credor, de acordo com a regra do art. 272 do Código Civil. Essa situação reforça a possibilidade da recorrida de formular sozinha o requerimento de cumprimento da sentença. No que diz respeito à prescrição, trata-se de fato jurídico que tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. A despeito de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão, é possível compreendê-la como o poder de exigir uma prestação de outrem. Logo, não se confunde com o direito subjetivo em si, que é de cunho estático. A pretensão surge somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição jurídica ativa, oportunidade em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. A esse respeito observe-se a doutrina de Pontes de Miranda[1]: “Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. (...) Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém (...). Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que alguém cumpra o dever jurídico.” Nesse contexto, é importante ressaltar que a prescrição não extingue a pretensão, em contraponto ao que fez constar, de modo elíptico, a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Caso contrário seria ilógico possibilitar ao devedor a renúncia ao exercício da exceção subsequente, nos moldes do art. 191 do Código Civil, pois essa situação importaria em reviver algo que já havia sido extinto. Conclui-se, assim, que a faculdade de renúncia ao exercício da exceção de prescrição, pelo devedor, “desparalisa” a pretensão do credor. À vista dessa peculiaridade é que o devedor fica impedido de obter a repetição do que pagou para solver a dívida prescrita, nos termos do art. 882 do Código Civil. É por esse motivo que a prescrição deve ser suscitada por intermédio da resposta defensiva tratada como "exceção substancial", que foi suscitada pela demandada tempestivamente, nos moldes do art. 336 do CPC. Ademais, a prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação. No caso em exame a ora recorrente foi condenada, após o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, a pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais em favor de cada uma das famílias prejudicadas pelos eventos que foram objeto da demanda, além do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas vítimas, de acordo com o dispositivo da sentença proferida pelo Juízos da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Assim, Israel Abelha de Rezende, ora recorrido, formulou requerimento de cumprimento da sentença por meio de petição, cujo protocolo foi efetuado aos 23 de agosto de 2023 (Id. 169533115). Logo, deve ser esta a data a ser considerada para a interrupção do prazo da prescrição, de acordo com a regra aplicável a hipótese prevista no art. 240, §1o, do CPC. É importante ressaltar que a petição inicial consiste no meio adequado para a formulação do pedido e marca o início do processo de conhecimento. Em outras palavras, a petição inicial é única, pois o processo tem início apenas uma vez. O cumprimento da sentença é a quinta fase do procedimento comum, que dá seguimento ao curso do processo e tem por objetivo a implementação dos efeitos práticos da obrigação constituída por meio da sentença acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado. Por isso não seria igualmente adequado vislumbrar eventual “emenda à petição inicial” em relação à petição por meio da qual se requer o cumprimento da sentença. Ainda assim, eventual correção dessa petição, aqui chamada de “inicial”, passa a integrar o requerimento originário e, portanto, uma vez acolhida, produz eficácia desde o início, e não apenas após a correção. Nesse contexto o termo final para a contagem do prazo da prescrição referente à pretensão ao crédito corresponde à data em que houve o protocolo da primeira petição com o requerimento de cumprimento da sentença. Por essa razão o requisito da verossimilhança dos fatos afirmados não está satisfeito na hipótese. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Tomo V. Campinas: Bookseller, 2000, p. 503-504.